Tribunal: TJES
Processo: 5000282-10.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-10.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIGUERLE DE LEIVAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000282-10.2026.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ELIGUERLE DE LEIVAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA EM PERÍODO ANTERIOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexigibilidade do débito discutido; determinar a exclusão definitiva do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes (Serasa e SCR/BACEN), sob pena de multa diária; condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção pela taxa Selic.

2.

A lide decorre de alegação autoral de que, mesmo após a quitação integral de débitos junto ao banco em 2023, o consumidor foi surpreendido com nova inscrição indevida, a qual obstou a obtenção de crédito para custear cirurgia de sua esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a legitimidade da cobrança e da negativação, sob o argumento de que o recorrido utilizou o cartão de crédito e efetuou pagamentos parciais em data posterior à suposta quitação, configurando exercício regular de direito. Defende a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado.

4.

Por outro lado, o recorrido argumenta a ocorrência de falha na prestação do serviço por ausência de prova da origem da dívida, destacando que a manutenção da negativação persiste mesmo após ordem judicial de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da cobrança e a origem precisa do débito que gerou a restrição creditícia.

8.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco recorrente falhou em seu dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). Apesar de apresentar telas sistêmicas de resumo de conta, não trouxe o detalhamento histórico ou a evolução da dívida que justificasse o valor cobrado após a liquidação das pendências em 2023. O banco recorrente não colacionou aos autos o contrato assinado ou o detalhamento analítico das faturas que originaram o saldo devedor apontado no SERASA (R$ 1.329,48) e no SCR/BACEN (R$ 628,69). Meras telas unilaterais não são suficientes para comprovar a legitimidade do débito quando impugnadas pelo consumidor. Sem a prova da origem e evolução da dívida, a declaração de inexigibilidade é medida impositiva.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configuram dano moral
in re ipsa
(presumido), sendo desnecessária a prova de abalo psicológico. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, agravada pela urgência familiar de saúde (cirurgia da esposa do recorrido) e pelo descumprimento de ordem judicial de exclusão noticiado nos autos, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

11.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pelo recorrido, não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso da recorrente como protelatório. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei. O fato das suas alegações não terem sido acolhidas não enseja a caracterização da alegada má-fé. Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)